Tribunal: TJES
Processo: 0000298-37.2014.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Duplicata; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000298-37.2014.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE AUGUSTO DE MORAES PESSAMILIO
APELADO: JOSE INACIO KLEIN e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE RELATORA.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração na apelação cível opostos por
JOSE AUGUSTO DE MORAES PESSAMILIO
em face do acórdão prolatado por esta C. Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, aduz o embargante que o acórdão embargado é omisso quanto à fundamentação para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural e consequente não provimento do recurso de apelação, eis que não verificado no caso concreto o preenchimento dos requisitos do artigo 833, VIII, do Código de Processo Civil, especialmente no que tange a comprovação de que o imóvel se destina à exploração familiar, ônus que incumbia aos executados/embargantes, ora apelados, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Argumenta que não cabia aos embargantes/exequentes, ora apelantes, a comprovação de que o imóvel não se destina à exploração familiar, mas sim aos embargados/ executados, ora apelados, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há qualquer fundamento que justifique a manutenção do v. acordão no que tange ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural e consequente não provimento do recurso de apelação.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Isso porque o
decisum
objurgado categoricamente ressaltou que
“no que concerne à proteção da pequena propriedade rural, incumbe ao executado comprovar que a área é qualificada como pequena, nos termos legais;
e ao exequente demonstrar que não há exploração familiar da terra
.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013634, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Assim, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
- OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Isso porque o
decisum
objurgado categoricamente ressaltou que “no que concerne à proteção da pequena propriedade rural, incumbe ao executado comprovar que a área é qualificada como pequena, nos termos legais; e ao exequente demonstrar que não há exploração familiar da terra.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013634, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

3
- Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

4
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.